Tribunal: TJSP
Processo: 1023400-11.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Padronizado
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. CIRURGIA. MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS.
1. Ação de obrigação de fazer pela qual se pretende condenar a ré na realização de cirurgia – sentença de procedência.
2. Não submissão ao tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça – precedentes.
3. Demonstrada inércia bem como a situação de urgência da parte autora – admissibilidade de multa diária (tema no98 do

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. CIRURGIA. MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS.
1. Ação de obrigação de fazer pela qual se pretende condenar a ré na realização de cirurgia – sentença de procedência.
2. Não submissão ao tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça – precedentes.
3. Demonstrada inércia bem como a situação de urgência da parte autora – admissibilidade de multa diária (tema no98 do Superior Tribunal de Justiça) e bloqueio de verbas (tema no 84 do Superior Tribunal de Justiça e 289 do Supremo Tribunal Federal).
4. Fixação de teto para multa diária – Sentença reformada tão somente neste ponto.
Recurso provido em parte.